Tribunal: TJBA
Processo: 8027113-23.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027113-23.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CARLOS ALBERTO SANTANA SENA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA SOBRE A JUNTA DA OPERADORA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
VEDAÇÃO
À

REFORMATIO IN PEJUS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM CARÁTER
PROTELATÓRIOS. MULTA
RETIRADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº

8027113-23.2023.8.05.0080
,

tendo como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e
A
pelad
o
CARLOS ALBERTO SANTANA SENA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer

e

DAR PARCIAL

provimento
À
APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator